Tribunal: TJDFT
Processo: 0707062-66.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707062-66.2023.8.07.0004 RECORRENTE: DAVI FOGAÇA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (COCAÍNA E MACONHA). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. READEQUAÇÃO DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. AÇÃO PENAL EM CURSO. MODULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, nas imediações de estabelecimento de ensino, não há falar em absolvição por ausência de provas ou em aplicação do princípio do in dubio por reo. 2. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações. 3. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou de conteúdo variado, pois apresenta várias maneiras de violação do comando proibitivo e, assim, a consumação da conduta delitiva ocorre quando praticada qualquer das ações descritas no tipo penal. 4. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra. 5. A jurisprudência tem entendido que a natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível, como regra, cindir a sua apreciação. 5.1 Incabível a valoração negativa da circunstância judicial do art. 42 da LAD quando a natureza da droga apreendida apresenta alto potencial lesivo, mas a quantidade se mostra inexpressiva (8,48 g de maconha e 23,68 g de cocaína). 6. A existência de ação penal em curso não constitui fundamento hábil para modular a fração da causa especial de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343/06. 7. Não há óbice legal para que se defira a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois presentes os pressupostos autorizadores do art. 44 do Código Penal, quais sejam, a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e crime não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o réu não é reincidente em crime doloso, assim como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, indicarem que a pena restritiva de direito é suficiente. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico, ao argumento de que não foram atendidos os ditames legais, não podendo tal ato embasar condenação, impondo-se a absolvição por insuficiência de provas para a condenação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, em sede de habeas corpus. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta ofensa ao artigo 226 do Código de Processo Penal, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a condenação estar fundamentada em outras provas além do reconhecimento fotográfico, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o reconhecimento fotográfico do acusado pela vítima não constituiu como único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os elementos, os quais são independentes do reconhecimento pessoal, não se constatando, assim, a alegada nulidade” (AgRg no HC n. 905.928/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para a demonstração de dissenso interpretativo. Nesse sentido, “dissídio jurisprudencial não configurado, uma vez que a agravante apresentou como julgado paradigma um acórdão proferido em habeas corpus” (AgRg nos EAREsp n. 1.930.585/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 15/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020